Tribunal: STF
Processo: ARE 1536932
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dirceu Santos Federico Sobrinho interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 305) em face de decisão (eDoc 301) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 278):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E EXPLORAÇÃO MINERAL NÃO AUTORIZADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 244 DO CPP). BUSCA VEICULAR. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Sobre o tema, "há entendimento consolidado deste Superior Tribunal no sentido de que, "ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023). 



    2. No caso, a abordagem policial ocorreu a partir de elementos objetivos, após identificar irregularidades nos dois veículos - não guardavam distância segura entre si e seus vidros eram revestidos com insulfilme cuja transmitância luminosa ia de encontro ao regulamento vigente, contexto que justificou os atos posteriores da diligência, não havendo pontos que indiquem violação das regras do art. 244 do CPP. Julgados do STJ. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83 do STJ. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 292), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



     



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O presente agravo não comporta provimento.



    É que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Desta forma, caberia a parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão de recurso em sentido estrito nº 5001356-98.2023.4.03.6181 emanado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 226), a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional. 



    No caso dos autos, a parte recorrente interpôs apenas o recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume o acórdão proferido pelo Tribunal a quo.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 



    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 985.300 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.141.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente